Tribunal: TJSP
Processo: 1002335-04.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Alegação de erro material – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.